Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE CONSUMIDORA, E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que postulou a condenação das instituições financeiras à declaração de nulidade de operações fraudulentas (débitos e créditos efetuados em seu nome), além da restituição em dobro dos valores debitados e a compensação por danos extrapatrimoniais.
II. O requerente (idoso) narra que: (a) em 12.1o.2021 verificou débito desconhecido referente a duas compras efetivadas no seu cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 2.899,02 e outra no valor de R$ 2.799,00; (b) diante disso, em contato com o número telefônico constante do verso de seu cartão (4003-4004), um suposto preposto da instituição financeira teria lhe prestado orientação para fins de cancelamento do cartão e das compras, ou seja, que fosse feita a entrega do plástico (num envelope) a um representante enviado pelo banco, bem como de uma carta informando o ocorrido; (c) após a realização de todo o procedimento, constatou crédito na sua conta sob a rubrica “CREDITO BRB PARCELADO” no valor de R$ 25.000,00, seguido de retiradas que totalizaram a quantia de R$ 12.998,00; (d) em novo contato telefônico com o Banco BRB (e operadora do respectivo cartão), constatou ter sido vítima de golpe; (e) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.
III. Recursos interpostos por ambas as requeridas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade dos contratos e condenação solidária das recorrentes à reparação do valor de R$ 4.939,00 a título de danos materiais). Alegações recursais centradas, em síntese, na inexistência de falha na prestação do serviço.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
V. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
VI. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como “prepostos” da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
VII. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
VIII. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
IX. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos.
X. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)